Tribunal: STF
Processo: Rcl 37432
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Ante a notícia da frustração da intimação por via postal da parte embargada (eDOC 42), intimei a reclamante para que informasse o endereço completo e atualizado da referida parte, ou a impossibilidade de fazê-lo (eDOCs 44 e 47).
    Em resposta, a parte apresenta manifestação em que pleiteia a intimação da parte beneficiária por edital (eDoc 48).
    Ocorre que, no que tange à intimação por edital, assim dispõe o art. 256, II e § 3º, do CPC:
    “Art. 256. A citação por edital será feita:
    I - (…)
    II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
    III - (…)
    (...)
    § 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”
    Extrai-se da norma de regência que a citação por edital, em situações como a presente, constitui-se medida extrema, somente se legitimando quando esgotadas e infrutíferas todas as tentativas de localização do demandado, inclusive mediante a requisição de informações em cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
    Ademais, nos termos do art. 319, II, do CPC, a petição inicial indicará “os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu.”
    Sendo assim, incumbe à parte autora da reclamação a qualificação da parte beneficiária.
    Ante exposto, indefiro o que requerido. 
    Assim, cumpra a agravante o que determinado no despacho por mim proferido em 18.3.2020 (eDOC 44), no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando a realização de diligências para a obtenção do endereço, ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de, já havendo decisão pela negativa de seguimento da reclamação, extinguir-se o presente recurso por falta de atendimento do pressuposto.
    À Secretaria Judiciária para providências. 
    Após, voltem-me os autos conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente